Tribunal: TJMT
Processo: 1015614-81.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Embargos de Declaração no 1015614-81.2019.8.11.0001.
Vistos etc.
O presente feito foi retirado na sessão de julgamento do dia 06/08/2020.
Considerando os efeitos infringentes perseguidos nos Embargos Declaratórios opostos no id. no 46930474, determino a intimação da parte embargada para, querendo e no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos. Após, conclusos.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 11 de agosto de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto